Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o réu a restituir ao postulante o valor total R$ 10.552,15, a ser atualizado e acrescido de juros.

2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação ordinária em que aduziu ter firmado contrato verbal com o recorrido, em junho de 2021, no qual restou ajustado que faria empréstimo consignado em nome próprio e entregaria o valor ao recorrido. Em contrapartida, este faria o repasse mensal ao Recorrente de cada parcela do contrato de empréstimo consignado. Porém, o Recorrido não cumpriu a obrigação assumida.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.

4. Em razões recursais, o Recorrente alega que o montante da condenação encontra-se equivocado. Sustenta que a sentença fixou o ressarcimento ao autor no valor de R$ 10.552,15, quando, na realidade, deveria ter sido deferido o reembolso de R$ 12.143,41, correspondente ao resultado da subtração de R$ 14.070,02, valor total do empréstimo consignado, deduzida a quantia paga pelo réu (R$ 1.926,61).

5. Incontroversa no caso dos autos a relação obrigacional existente entre as partes decorrente da contratação verbal e o descumprimento do ajuste na forma pactuada.

6. Tendo o Recorrente disponibilizado ao Recorrido o montante ajustado, a devolução da integralidade parcelas consignadas (46 parcelas de R$ 305,87=R$14.070,02) - ID 50740408 - Pág. 21, abatido o valor já reembolsado até junho/2023 e comprovado nos autos (R$1.926,61 – ID148391659), no montante final de R$ 12.143,41 apresenta-se como a decisão mais justa ao caso concreto. Eventuais parcelas quitadas após junho/2023 deverão ser descontadas da quantia a ser ressarcida ao recorrente.

7. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida a indenizar o Recorrente na quantia de R$ 12.143,41(R$14.070,02-R$1.926,61) abatidas desse montante eventuais parcelas quitadas após junho/2023, com atualização monetária e juros de mora na forma fixada na sentença.

8. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.